Tribunal: TJMT
Processo: 1020617-49.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020617-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (EMBARGANTE), CCM INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 04.165.003/0001-36 (EMBARGADO), SLCL INSPECOES, SOLDAGENS E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 02.318.722/0001-14 (EMBARGADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL HEBER MATEUS - CPF: 236.068.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO MANSO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 23.161.381/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE COSTA - CPF: 426.623.838-01 (ADVOGADO), CASSIO ANSELMO LUCENTE E OUTRO - CNPJ: 08.254.913/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCENTE & LUCENTE AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 13.092.451/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1020617-49.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A

EMBARGADO:

CCM INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A

para suprir omissão ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de
CCM INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e OUTROS
,

cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA - NECESSIDADE - BENS INDICADOS À PENHORA PELO DEVEDOR - RECUSA DO CREDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“O objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor. Assim, a penhora deve observar a gradação legal prevista no art. 835 do CPC/2015, tendo como prioritária a penhora de dinheiro, podendo o credor recusar a indicação
de bens pelo devedor, que não observe tal ordem de preferência.” (TJ-MG - AI: 10000200088151001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 16/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020).
”

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão, posto que “
o objeto do Agravo de Instrumento vai para além da simples recusa de bem ofertado, uma vez que no tópico do pleito para a concessão da tutela, foi devidamente demonstrado a presença dos requisitos de verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”
e que “
perpassa pelo fato de que a decisão objurgada deferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da Agravante, causando prejuízos incomensuráveis, quando devidamente demonstrado a probabilidade do direito da Agravante consubstanciada na carência de ação pela falsidade documental e o efetivo pagamento da dívida exequenda. Com a escorreita atração e efetividade do art. 919, § 1º, do CPC, reza que o juiz poderá, a requerimento do embargante, ora agravante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente ante a irreversibilidade que se dá quando do deferimento do pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, uma vez que o cenário atual é o de termos cautela e, para além disso, evita restituições após a desconstituição dos embargos à execução nº 1003223- 77.2020.811.0010, e a posse do bem pela Agravante, torna efetivo o artigo 840, §2º do CPC. Concluindo, Excelência, os motivos desta Oposição é para que seja a suspendido os efeitos dos atos executivos do interlocutório proferido pelo juízo a quo.”

Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022